Tribunal: TJDFT
Processo: 0756946-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVELIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CLONADO. GRAVAME INDEVIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. APLICAÇÃO DA LEI N.o 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: promover o cancelamento do gravame sobre o veículo do autor e providenciar o retorno do registro do veículo ao cadastro do DETRAN/GO, sob pena de multa; e pagar ao réu o valor de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) efeitos da revelia; (ii) substituição da condenação à obrigação de cancelar o gravame por expedição de ofício ao DETRAN; (iii) direito do autor à indenização por danos morais; (iv) adequação do valor arbitrado; e (v) termo inicial para incidência de correção monetária e aplicação da taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ré, citada e intimada, não compareceu à audiência de conciliação e apresentou contestação intempestiva, de forma que a revelia decretada encontra amparo legal (art. 20, da Lei 9.099/95). O revel pode intervir em qualquer fase processual e recebe o processo no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC), podendo suscitar matérias de ordem pública e de fato que não tenham sido propostas na origem por motivo de força maior (artigo 1.014 do CPC). E embora sejam relativos os efeitos da revelia, o julgador está vinculado ao conjunto probatório.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. As astreintes têm natureza coercitiva, destinadas a compelir o devedor a cumprir a obrigação em prazo razoável. No caso, a condenação da ré à obrigação de fazer foi fundamentada na falha dos serviços prestados, visto que a inoperância do serviço permitiu que veículo clonado fosse financiado. Ademais, a obrigação da ré não pode ser transferida ao juízo, importando destacar que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação é matéria atrelada à fase de cumprimento de sentença. No mesmo sentido: Acórdão 1976060, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 10/03/2025.
6. Outrossim, ocorreu inserção indevida de gravame sobre veículo e a transferência do registro para outra unidade da federação, independentemente do conhecimento ou autorização do proprietário do bem, situação que evidencia violação de atributos pessoais do autor. Assim, o direito à indenização por danos morais é legítimo e o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional.
7. Segundo a jurisprudência do STJ, "em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC"(REsp n. 2.187.452/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/03/2025). Não obstante, é descabida a reforma da sentença para a incidência de juros a partir do evento danoso, por força do princípio da proibição da reformatio in pejus que está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso (STJ. 3a Turma. REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2022).
8. Por outro lado, em decorrência da Lei n.o 14.905/2024, que altera o Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros, ao valor da condenação por danos morais deve ser aplicado juros de 1% ao mês a partir da citação, e a partir do arbitramento (sentença), a equação (TAXA SELIC-IPCA).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reconhecer que ao valor da condenação por danos morais deve ser aplicado juros de 1% ao mês a partir da citação, e a partir do arbitramento (sentença), a equação (TAXA SELIC-IPCA).
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 14.905/2024; CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 346 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 479, 54 e 362/STJ; STJ, REsp 2.187.452/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/03/2025; STJ 3a Turma. REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2022; TJDFT, Acórdão 1976060, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 10/03/2025.